Tribunal: TJBA
Processo: 0530763-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0530763-45.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: HIGOR TEIXEIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. OMISSÃO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO (ART. 61, II, "c", CP). EMBARGOS ACOLHIDOS. PENA REDIMENSIONADA. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de Declaração opostos por Higor Teixeira dos Santos contra acórdão proferido em Apelação Criminal que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, redimensionando a pena do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal) para 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. O embargante alegou omissão do acórdão por não ter examinado a incidência da atenuante da confissão espontânea, que, embora utilizada como fundamento para a condenação, não foi aplicada na dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de analisar a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do Código Penal), considerando que a confissão extrajudicial foi expressamente reconhecida e utilizada como elemento probatório para fundamentar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O acórdão embargado foi omisso quando deixou de examinar a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, apesar de ter reconhecido explicitamente a sua existência e utilizá-la como elemento de valor probatório para fundamentar a manutenção da condenação. 4. Nos termos da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal", não relevando ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior. 5. Não há inovação recursal ou supressão de instância, pois a confissão extrajudicial não foi considerada pelo juiz de primeiro grau, sendo mencionada somente quando do julgamento do apelo, ocasião em que a incidência da respectiva atenuante deveria ter sido examinada. 6. Reconhecida a atenuante da confissão, que se compensa com a agravante da dissimulação (art. 61, II, "c", do CP), a reprimenda deve ser fixada no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, alterando-se o regime prisional inicial para o aberto. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Embargos de Declaração providos para, sanando a omissão verificada, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena cominada ao embargante para 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime prisional aberto. Tese: "1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de análise da atenuante da confissão espontânea quando o acórdão reconhece expressamente a confissão e a utiliza como elemento probatório para fundamentar a condenação. 2. Aplica-se a Súmula 545/STJ: quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STJ, Súmula nº 545, Terceira Seção, j. 14.10.2015. · STJ, Súmula nº 582. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos nos autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0530763-45.2019.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador/BA, tendo por Embargante: Higor Teixeira dos Santos e, Embargado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, redimensionando a reprimenda imposta. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.